Tribunal: TJMT
Processo: 1040949-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040949-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (EMBARGADO), ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 041.383.121-37 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KATIA DOS SANTOS FREITAS - CPF: 052.160.721-36 (EMBARGANTE), VALDIVINO PINTO DE FREITAS - CPF: 581.060.491-91 (EMBARGANTE), VALDIVINO PINTO DE FREITAS - CPF: 581.060.491-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Kátia dos Santos Freitas com o objetivo de sanar omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico. A embargante alegou que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso de apelação, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração podem ser opostos para sanar contradição, obscuridade ou omissão na decisão judicial, visando assegurar a integridade do julgamento.

O acórdão impugnado não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando o tribunal
nega provimento ao
recurso interposto pela parte sucumbente, considerando o trabalho adicional desempenhado pelo advogado em grau recursal.

A ausência da majoração dos honorários advocatícios caracteriza omissão, tendo em vista que a embargante obteve êxito em sustentar a decisão de
desprovimento
do recurso da parte contrária, o que impõe o aumento do percentual fixado para a fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ser sanada para assegurar a correta aplicação da norma processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KATIA DOS SANTOS FREITAS
,
com o fito de ver sanada omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Para tanto, a apelada/embargante aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal (ID
253445657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a apelada/embargante aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Com razão a embargante.

Isso porqu
e, irresignada
com a sentença a embargada
/apelante, interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido
por esta Câmara
, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus
sucumbencial
.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para sanar a omissão apontada, com o que majoro o valor dos honorários advocatícios
fixados em favor da
autora
para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024